Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713080-55.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SHIRLEY DORNELES BAREM REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA DORNELES BAREM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE SHIRLEY DORNELES BAREM contra a sentença de ID 55332095. Na origem (ID 55332065), o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação monitória em desfavor do ESPÓLIO DE SHIRLEY DORNELES BAREM, representado pela inventariante Débora Dorneles Barem. Narrou que, em 13/03/2020, firmou com Shirley Dorneles Barem contrato de renovação de consignação n. 938.067.780 no valor de R$ 657.653,04 (seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) e que não foi contratado o seguro prestamista. Informou que ocorreu o inadimplemento com o vencimento antecipado da dívida. Mencionou que o débito atualizado era de R$ 1.370.476,86 (um milhão, trezentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Pediu a citação do requerido para pagamento ou, em não o fazendo, a constituição do título executivo judicial e a conversão do mandado inicial em executivo com o prosseguimento do processo de execução. Na sentença (ID 55332095), foi decretada a revelia do requerido e o processo foi resolvido com exame de mérito, ao ser julgado procedente o pedido com a declaração de conversão do mandado monitório inicial em título executivo judicial no valor de R$ 1.370.476,86 (um milhão, trezentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), a ser atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da distribuição da ação, pois se trata de mora ex re e o débito foi corrigido até essa data. Em razão da sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o requerido interpôs apelação. Em razões recursais (ID 55332103), alega, inicialmente, que não dispõe de meios para pagar as despesas do processo e demais encargos decorrentes da demanda sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Afirma que todas as despesas para sua manutenção são feitas pela inventariante desde o falecimento da autora da herança com anuência dos outros herdeiros, pois eles não disporiam de condições financeiras para contribuir com os pagamentos. Assevera que não possui liquidez ou lucro mensal, senão dívidas pagas exclusivamente pela inventariante com a promessa de ulterior ressarcimento pelos demais herdeiros. Declara-se pobre para fins de concessão da gratuidade de justiça nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e pleiteia o deferimento do benefício, conforme o artigo 99, § 4o (parte final), do mesmo Código. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça por falta de liquidez do espólio, pela momentânea incapacidade financeira da inventariante que vem arcando com os pagamentos dos impostos e pelo fato de ter herdeiro menor, 15 anos, sem recursos próprios. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. O espólio não apresentou declaração de hipossuficiência financeira em atendimento ao despacho de ID 55435499. O documento firmado pela inventariante em nome próprio (ID 55332105) é inválido para gerar a presunção da insuficiência financeira do requerido. Ressalto que o espólio não concedeu poder específico a seus advogados na procuração de ID 55888729 para requererem, em seu favor, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Existentes elementos de prova que demonstrem a insubsistência da alegação de insuficiência financeira para o pagamento das custas processuais sem comprometimento da própria subsistência, não há possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois o deferimento subverteria a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo da garantia do Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084072, 20377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Delimito que o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo requerido se restringirá apenas ao preparo recursal, uma vez que ele pleiteia a cassação da sentença e não formulou anteriormente pleito idêntico no primeiro grau de jurisdição. Ressalto que a justiça gratuita, quando deferida, não produz efeitos retroativos para alcançar situações processuais consolidadas antes da formulação do pleito. Não há presunção de insuficiência financeira em favor do espólio. Não há verossimilhança nas alegações do espólio requerido no tocante à insuficiência financeira para pagar o módico valor do preparo recursal, atualmente em R$ 22,19 (vinte e dois reais e dezenove centavos). Na petição inicial e na documentação que a instrui nos autos da ação de inventário, foi constatada a existência de recursos financeiros suficientes para que o preparo desta apelação seja recolhido. Simples requerimento àquele juízo seria suficiente para a liberação da módica quantia necessária ao cumprimento dessa obrigação. A alegação de insuficiência financeira da inventariante não será considerada, pois ela não é parte na relação processual. Além do mais, como ela própria afirmou, tem efetuado o pagamento de despesas do espólio com o compromisso dos co-herdeiros de ulterior ressarcimento. Este fato incontroverso possibilita a compreensão de que a inventariante dispõe de recursos para pagar o módico preparo recursal devido pelo espólio e se quiser, como terceira interessada, poderá fazê-lo sem dificuldade alguma, sendo certo que será ressarcida posteriormente pelos demais herdeiros. Menciono julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Confiram-se os acórdãos adiante resumidos em suas ementas: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. (...) 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. O requerimento deve, portanto, ser indeferido. Em consequência, o requerido deve comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO ESPÓLIO REQUERIDO EM ÂMBITO RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024 às 18:02:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora